Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714691-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON CLAUDINO PINTO, IRENILDE NUNES DA SILVA PINTO AGRAVADO: ZAG NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ANSELMO DAHER ZACCARINI, EDNEVAL LOMANTO ARAUJO, JOZIELE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação de exigir contas – R$ 36.169,13) indeferiu o pedido dos exequentes/agravantes para reconhecimento de fraude a execução na transferência dos veículos do executado/agravado Anselmo para a terceira interessada/agravada Joziele. Alegam, em síntese, que: 1) o primeiro pedido de bloqueio via RENAJUD dos veículos se deu em 08/04/2022, sendo deferido em 03/05/2022, contudo, jamais foi inserida a restrição naquele sistema; 2) somente em 16/02/2023 é que a determinação do tribunal (em AGI) foi cumprida, ou seja, no lapso de 10 (dez) meses de morosidade do Judiciário o executado transferiu os dois veículos para Joziele Cristina Medeiros da Silva; 3) o executado certamente transferiu os bens para Joziele Cristina Medeiros da Silva para se esquivar da execução em curso, por este motivo, não havendo no momento que se imputar ao magistrado a conduta deplorável praticada por terceiros que auxiliam o executado a se evadir da execução; 4) não é crível que a mesma pessoa tenha adquirido simultaneamente dois veículos do agravado e não paire qualquer desconfiança de que se trata de negócio simulado com vistas a dilapidar o patrimônio do agravado da execução em curso; 5) só há duas formas de esclarecer a situação verificada nos autos: intimando o agravado a trazer os comprovantes de recebimento dos valores relativos aos veículos e intimando a terceira interessada Joziele Cristina Medeiros da Silva para trazer os comprovantes de pagamento dos veículos; 6) o juízo nem mesmo intimou as partes para produção probatória, decidindo logo afastar a alegada fraude a execução, pois não havia registro da penhora nos bens alienados ou prova da má-fé; 7) o risco de dano decorre do fato de que a execução será suspensa e passará a contar o prazo de prescrição intercorrente caso não sejam indicados bens penhoráveis. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito: “b) que seja intimada, JOZIELE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA para apresentar o comprovante do numerário (extrato, comprovante de transferência e etc.) relativo à aquisição dos veículos FIAT/UNO MILLE WAY - JIT8318 e PEUGEOT/HOGGAR XLINE - JIJ4860, sob pena de aplicação da multa de 20% prevista no artigo 774 do CPC, no seguinte endereço: Quadra Q QSC 27, S/N, Casa 02, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP: 72.016-270 ou Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Estrada da Dona Bia, Chácara 450, Paranoá, Brasília/DF, CEP: 71.507- 990; c) Que seja intimado ANSELMO DAHER ZACCARINI para apresentar o extrato bancário que comprove a venda dos veículos FIAT/UNO MILLE WAY - JIT8318 e PEUGEOT/HOGGAR XLINE - JIJ4860 para JOZIELE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA, sob pena de aplicação da multa de 20% prevista no artigo 774 do CPC; d) alternativamente, caso indeferidos os pedidos anteriores, que se julgue procedente o pedido de fraude contra credores tendo em vista: • a inércia na inserção de restrição aos bens, o que impediu a aplicação da primeira parte da súmula no 346 do STJ; • a supressão da intimação para produção probatória; • a transferência dos dois veículos a uma só pessoa justamente no período de inércia de inserção do RENAJUD.” Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a presença de indícios de fraude à execução, não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes. Constou da decisão agravada: “(...) Em que pese se sustente a ocorrência de fraude à execução, observa-se que a parte credora não demonstrou a má-fé do terceiro adquirente. A isso, some-se que não havia registro de penhora do veículo quando de sua alienação. Destaco ainda o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não se reconhecer a fraude à execução em casso como o presente, a teor da Súmula 346: ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.’. No caso, não foi comprovada a simulação do negócio jurídico atacado pelo exequente, tendo este se limitado a apresentar argumentação genérica em tal sentido. (...)” Ocorre que há indícios de má-fé na transferência dos veículos, uma vez que ela foi feita após o requerimento de penhora (ID 128198277 e 147250437 do processo originário). Além disso, o agravado já tinha conhecimento da instauração do cumprimento de sentença, tanto que já havia apresentado impugnação. Por sua vez, causa estranheza que ambos os veículos tenham sido transferidos para a terceira interessada Joziele, sendo que era possível que ela verificasse a existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Nesse sentido: “(...) 4. A decisão agravada considera que, conforme o art. 792, IV, do CPC, há fraude à execução quando a oneração do bem ocorre após o ajuizamento de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, com ciência presumida do devedor e, por consequência, do terceiro adquirente, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. 5. O executado compareceu espontaneamente à execução antes de dar o veículo em garantia, configurando ciência inequívoca da ação em curso, e, portanto, presumindo-se a má-fé necessária para caracterização da fraude à execução. 6. A fraude à execução atua no plano da eficácia, conduzindo à ineficácia da oneração do bem em relação ao exequente, de modo que a penhora se mantém válida e eficaz. 7. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reforça o entendimento de que a alienação ou oneração de bens realizada em contexto de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, com má-fé do adquirente, configura fraude à execução, sendo ineficaz em relação ao credor. (...)” (Acórdão 1978919, 0733391-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes com a suspensão do processo, uma vez que, durante esse prazo, também fica suspenso o prazo prescricional (CPC 921 § 1o). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, até para que o agravado tenha a oportunidade de esclarecer os fatos a ele imputados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator